Tribunal: TJDFT
Processo: 0701229-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701229-21.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOSICELIA DO NASCIMENTO RAMOS DE SOUSA REU: ESPÓLIO DE YOLANDA ALVES RODRIGUES DECISÃO Tendo a ré DINALVA ALVES RODRIGUES limitado-se a acostar aos autos somente documentos relacionados a suas despesas, sem trazer qualquer elemento probatório mínimo que evidencie o quanto aufere mensalmente de renda – a exemplo de cópia de CTPS, extratos de contas bancárias, do INSS etc. –, indefiro-lhe os benefícios da justiça gratuita. Superado o ponto e antes de sanear o feito, revela-se necessária a delimitação subjetiva de quem deve compor o polo passivo desta ação rescisória para fins de defesa do bem objeto da controvérsia. Diante da informação de que o inventário do ESPÓLIO DE YOLANDA ALVES RODRIGUES já encontra-se concluído após o transito em julgado da sentença que homologou o plano de partilha acertado entre suas herdeiras (03/11/2011 – IDs. 18181435, p. 29-32, 43 e 18181436, p. 05), esta pessoa formal sem personalidade jurídica não mais existe (cf. Acórdão 1001587, 20061010032679APC, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, DJE: 20/3/2017. Pág.: 387-421; Acórdão 301979, 20070110216469APC, Relator: CRUZ MACEDO, 4a Turma Cível, DJE: 28/4/2008. Pág.: 157) e o bem objeto da discussão, por força da coisa julgada (arts. 467 e 468 do CPC/1973 e 503 do CPC/2015), deve ser representado, em um primeiro momento, por suas sucessoras (ID. 18181435, p. 31-32), que, na situação em tela, são as Sras. MARIA SELMA RODRIGUES REMA (irmã), IGNÁCIA ALVES RODRIGUES (irmã), NAZIRA MERJAN RODRIGUES (cônjuge de JOAO ALVES RODRIGUES, irmão pré-morto da autora da herança) e, por representação, DINALVA ALVES RODRIGUES (filha do Sr. JOAO ALVES RODRIGUES com NAZIRA MERJAN – ID. 20359891, p. 02). Portanto, exclua-se do polo passivo o ESPÓLIO DE YOLANDA ALVES RODRIGUES, diante da sua perda de capacidade processual. No ponto, entendo relevante registrar também que eventuais nulidades ocorridas no bojo do inventário da falecida Sra. YOLANDA ALVES RODRIGUES devem ser arguidas e discutidas por meio de ação própria, sendo esta ação o meio processual inadequado, já que objeta unicamente a desconstituição de um título executivo formado no bojo de uma ação possessória. Diante destes fatos, considerando que já houve o processamento do inventário da Sra. YOLANDA ALVES RODRIGUES – e a homologação do plano de partilha dos bens deixados em favor de MARIA SELMA RODRIGUES REMA, IGNÁCIA ALVES RODRIGUES, NAZIRA MERJAN RODRIGUES e DINALVA ALVES RODRIGUES (ID. 18181435, p. 32) –, determino a reautuação dos autos para constar, como réus desta ação rescisória, os ESPÓLIO DE MARIA SELMA RODRIGUES REMA, ESPÓLIO DE IGNÁCIA ALVES RODRIGUES e ESPÓLIO DE NAZIRA MERJAN RODRIGUES, bem como a Sra. DINALVA ALVES RODRIGUES. No que se refere ao Sr. ALAECIO SARDINHA DA COSTA, verificando o seu interesse na manutenção do acórdão rescindendo, determino a sua habilitação como assistente litisconsorcial das rés, na forma do art. 124 do CPC. Delimitado os sujeitos desta ação, observo dos autos que as certidões de óbito das rés MARIA SELMA RODRIGUES REMA e NAZIRA MERJAN RODRIGUES descrevem a existência de bens a partilhar (IDs. 7077711 e 11420918), mas não há informações sobre a existência de qualquer processo de inventário ou arrolamento para a transferência formal desses bens, fato que repercute em suas respectivas representações processuais. Feitas estas considerações, para fins de prevenir futuras nulidades sobre o tema e em observância ao princípio da cooperação, intime-se a ré DINALVA ALVES RODRIGUES para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar se há notícia de inventário aberto (ou já concluído) das rés MARIA SELMA e IGNÁCIA ALVES, assim como de sua genitora NAZIRA MERJAN, acostando aos autos, caso positiva a resposta, elementos documentais acerca de seu atual estado de processamento, bem como seus respectivos representantes, caso existam. Publique-se. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora